Tribunal: TJMT
Processo: 1049444-73.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049444-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 117.708.548-86 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (EMBARGANTE), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO –

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS
DESCRITOS

NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Os Embargos de Declaração
se
destinam
apenas ao saneamento de

algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão
da causa
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu parcial provimento ao Recurso para
determinar que o réu (Banco Pan S.A.) restitua a autora, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro prestamista
.

O
embargante
(Banco
Pan
)
aduz que
os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não da causa
,
nos termos do art. 85, §2
do CPC
.

A
embargante
(
Too Seguros S.A.
), por sua vez,
alega que
“conforme amplamente destacado em sede de defesa e ainda em contrarrazões recursais, a pretensão de devolução dos valores dos prêmios decorre de ato imputado ao Banco, e não à seguradora, motivo pelo qual imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva (ou da improcedência) da seguradora para responder pelos atos praticados”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante (Too Seguros S.A.)
suscita sua ilegitimidade passiva para arcar com a repetição do indébito.

Contudo, t
odos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC).

Dessa forma, é mani
festa a legitimidade passiva da Seguradora.

Em relação aos honorários advocatícios, no caso dos autos não houve condenação, portanto, foram corretamente fixados sobre
valor atualizado da causa (art. 85, III, do CPC)
.

Como
visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024